Tribunal: STF
Processo: HC 254716
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 993.052/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    […] consta dos autos que durante abordagem veicular o autuado, ao perceber a aproximação da viatura policial, lançou um invólucro branco à distância, mas ao perceber que não conseguiria se desvencilhar do objeto colaborou com a polícia, sendo no interior do veículo também encontradas duas porções de cocaína e, em diligência no domicílio do custodiado foram encontrados mais entorpecentes (maconha e cocaína) numa mochila no interior do guarda roupa, a qual continha também um documento de identidade em nome de Eliel Santana de Azevedo, conhecido por ter sido recentemente preso por tráfico de drogas, 27 munições de arma de fogo, balanças de precisão e embalagens próprias do acondicionamento das drogas. No caso, considerando a diversidade e expressiva quantidade de droga apreendida, tratando-se de 735,67 gramas de massa líquida de cocaína e 145,65 gramas de massa líquida de maconha […], de forma que a prisão cautelar revela-se necessária à garantia da ordem pública, tratando-se, ao menos por ora, do meio adequado a impedir a reiteração criminosa (art. 282, § 6º do CPP), mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que concedeu parcialmente a ordem, “apenas para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento da apelação em estabelecimento compatível com o regime semiaberto fixado na sentença”. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, importante ressaltar que o acórdão impugnado determinou a remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença condenatória (semiaberto), no seguintes termos (fls. 14/16): 



    […] 



    Por conseguinte, não merece reforma o decisum a quo, porque a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido, na medida em que se extrai da sentença condenatória a determinação do Juiz para que "Oficie-se ao senhor coordenador da SEAP para que providencie, imediatamente, a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime de pena ora fixado (AgRg no RHC n. 200.685/RJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente